Tribunal: CARF
Processo: 13016.000232/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000232/2006-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.003 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
PIS/PASEP COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO JUDICIAL
Recorrente
MEBER METAIS S.A. (ANTIGA METALÚRGICA MEBER LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora, verificar a habilitação de
crédito complementar existente no processo no 11020.002664/2005-12, efetuar o relatório e
informar qual o crédito remanescente do contribuinte, e se seria suficiente para homologar as
declarações de compensação anexas neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs transmitidas pela
contribuinte, que pretendia a compensação de valores credores de PIS decorrentes de
medida judicial com trânsito em julgado (visava a declaração do direito de compensar
quantias pagas para o PIS nos termos dos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449, de 1988, com
prestações vincendas do próprio PIS ou de outras contribuições, sem a correção
monetária da base de cálculo, ao fundamento da inconstitucionalidade daqueles
Decretos-lei), com débitos da própria contribuição (PAs 09/2005 a 04/2006).
Efetuadas as necessárias verificações a DRF de origem proferiu Despacho Decisório em
29/08/2006, onde foi homologada a compensação dos débitos de PIS objetos das
DCOMPs, até o limite do crédito reconhecido. A contribuinte foi notificada em
14/09/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000232/2006-34
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000232/2006-34

Transmitidas novas DCOMPs entre 11/09/2006 e 10/09/2007 (débitos de PIS), foi
emitido novo Despacho Decisório em 14/06/2011. Neste, a autoridade administrativa,
verificando ter restado saldo de crédito, homologou as compensações dos débitos, até o
limite do crédito disponível. A contribuinte foi notificada em 09/08/2011, inclusive
quanto ao saldo devedor remanescente.
Em 15/08/2011 a contribuinte apresentou confusa manifestação de inconformidade (que
chama de impugnação). Dela se depreende que diz ter sido notificada de saldos
devedores após ter realizado compensações através de DCOMPs. Refere que apresentou
DCOMPs com base em habilitação de crédito de PIS, tendo havido pedido de
habilitação complementar. Diz que o Fisco entendeu ter ela realizado compensação a
maior referente a saldo credor de PIS (processo judicial no 1999.71.07.002742-0), tendo
aquele elaborado no presente processo administrativo uma recomposição do saldo
credor. Registra que o Fisco emitiu carta cobrança referente a períodos nela apontados.
Diz anexar documentos.
Requer sejam acolhidas suas razões, devendo-se julgar improcedente a Notificação
emitida pela repartição fiscal, ante a demonstração da insubsistência e improcedência da
ação fiscal. Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no 10-36.174, de
15/12/2011, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1989 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EFEITOS.
A habilitação de crédito prevista na legislação de regência se presta apenas para
informar à Autoridade Administrativa que determinada empresa possui crédito obtido
judicialmente, não promovendo, porém, a apuração deste, que deve seguir as
determinações da decisão transitada em julgado.
CARTA COBRANÇA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência para
apreciar manifestação de inconformidade apresentada pelos contribuintes contra avisos
de cobrança de débitos emitidos pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil, por
absoluta falta de previsão legal.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- Trata-se de processo de Compensação oriundos de pagamentos indevidos
reconhecidos por Mandado de Segurança com trânsito em julgado;
- o crédito foi habilitado por despacho decisório no 284/2006 e foram transmitidas
Dcomps que foram homologadas;
- em 12/2006 a recorrente solicitou habilitação de crédito complementar, que foi
habilitado Despacho decisório s/n de 10/05/2007;
- a recorrente encaminhou Dcomps que foram homologadas parcialmente, por não
ter direito ao total do crédito habilitado;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000232/2006-34

- o seu direito está assegurado por meio do Despacho decisório proferido no
processo no11020.002664/2005-12, ato perfeito que não foi revisto;
- deve ser autorizada a produção de prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
As efls. 154 e sgs., consta despacho decisório no 284, de 29 de agosto de 2006:
Este processo foi formalizado tendo em vista a entrega de diversas Declarações de
Compensação eletrônicas, entregues entre 06/10/2005 e 08/05/2006, tendo por crédito
valores pagos indevidamente de Pis referente ao Mandado de Segurança n°
1999.71.07.002742-0 com débitos de Pis (PA: 09/2005 a 04/2006).
Foram anexadas também cópias do PAJ n° 11020.001257/99-08 às fls. 61 a 146.
E ao final consta a decisão:
Em face do exposto, homologo a compensação dos débitos de Pis objeto das
declarações de compensação vinculadas aos autos até a importância de R$ 114.127,87
(cento e quatorze mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), em
01/01/1996, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic,
de acordo com a decisão judicial.
A efl. 204 consta o saldo remanescente no valor de R$ 56.402,63.
As efls. 312 e sgs., consta o segundo despacho decisório no 432, de 14/06/2011,
em que analisa novas Dcomps, período 11/09/2006 a 10/09/2007 em que foi autorizada a
compensação até a importância de R$56.402,63, homologando parcialmente as declarações
efetuadas.
O contribuinte é notificado do teor do despacho decisório e apresenta impugnação
em 15/08/2011, onde junta despacho s/n da DRF no Processo no 11020.002664/2005-12, de
10/05/2007, em que consta a decisão:

A recorrente informa a efl. 368 que :
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000232/2006-34

Consultando o Processo no 11020.002664/2005-12 no sistema Comprot do
Ministério da Fazenda, consta que o processo está no arquivo geral desde 06/08/2008:
Localização Atual
Órgão de Origem: ARQUIVO GERAL DA SAMF-RS
Órgão: ARQUIVO GERAL DA SAMF-RS
Movimentado em: 06/08/2008
Sequência: 0006
RA:01866
Situação: ARQUIVADO POR GUARDA PERMANENTE
UF:RS
A DRJ ao analisar a impugnação informa que a peça é confusa, e por isso analisa
apenas o que conseguiu depreender do que foi alegado, ou seja, que a habilitação do crédito
somente informa a autoridade administrativa que a empresa possui crédito obtido judicialmente e
que a habilitação de créditos reconhecidos judicialmente não implica na homologação das
compensações, e que o pedido de cancelamento do débito fiscal (carta de cobrança) não é
competência das DRJ.
Entretanto, analisando detidamente os autos e a partir do recurso voluntário
apresentado, existem indícios de que houve uma habilitação de crédito e que esta foi autorizada
pela unidade da RFB, mas que não foi considerado o saldo no segundo despacho decisório.
Por isso proponho o presente julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, verificando a habilitação de crédito complementar efetuada no processo no
11020.002664/2005-12, efetue relatório informando qual o crédito remanescente do contribuinte,
e se seria suficiente para homologar as declarações de compensação anexas ao presente processo.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.003 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000232/2006-34

Após seja oportunizado prazo, não inferior a 30 dias, para manifestação das partes
e ao final seja encaminhado o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital